Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722946-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LEITE COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TC QOPM SUBDIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704252-47.2021.8.07.0018 - id 96628613) que indeferiu o pedido liminar de imediata matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP e também o subsidiário consubstanciado na concessão de sua titulação do referido curso, por falta de comprovação do preenchimento dos requisitos para a matrícula, pois está cursando o 2o ano do Curso de Formação de Oficiais - CFO, bem como pela natureza satisfativa da medida, reservando a análise do critério para momento posterior à manifestação da autoridade coatora. Defende, em resumo, que preenche os requisitos para a matrícula no CAP, ainda que frequentando outro curso de formação, pois está apenas na condição de agregado. Requer a antecipação da tutela para que seja permitida a imediata matrícula no CAP. 2. O agravante não foi convocado para o 1o Curso de Aperfeiçoamento para Praças - CAP I/2021, sob o fundamento de estar cursando o Curso de Formação de Oficiais – CFO (id. 96228230 – pág. 14). O item 3 do edital apresenta os requisitos gerais para participar do 1o Curso de Aperfeiçoamento para Praças - CAP I/2021: “3.1.1. apresentar documento que certifique a conclusão, em instituição pública ou privada, de atividade educacional específica de Direitos Humanos, com carga horária igual ou superior a trinta horas-aulas, nos últimos cinco anos; 3.1.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 3.1.3. atender às condições exigidas no edital, quando for o caso; 3.1.4. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 3.1.5. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 3.1.6. não vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 3.1.7. estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; 3.1.8. ser habilitado no calibre .40; 3.1.9. não estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 3.1.10. não estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; e 3.1.11. não ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso, ressalvado o disposto no § 7o do art. 116 desta portaria;” Os requisitos gerais exigidos pelo edital de convocação ainda não foram demonstrados, devendo aguardar-se a manifestação da autoridade coatora. Além disso, não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator